Tribunal: TJBA
Processo: 8045853-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045853-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: RODOLFO DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. HOSPITAL DA OBESIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que se mostram satisfatoriamente preenchidos quando há diagnóstico de obesidade mórbida (IMC 48,13 kg/m2) com múltiplas comorbidades e indicação médica expressa para internação em regime multidisciplinar intensivo.

2. A obesidade mórbida constitui doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10 da Lei nº 9.656/98), não se confundindo o tratamento médico especializado com procedimentos meramente estéticos ou de rejuvenescimento.

3. O Hospital da Obesidade Ltda. caracteriza-se como clínica médica especializada, devidamente registrada no CREMEB e no CNES, não se equiparando a SPA ou estabelecimento hoteleiro, conforme Parecer CREMEB nº 12/2014.

4. A restrição ao custeio de tratamento de emagrecimento circunscreve-se aos procedimentos de cunho estético, não alcançando a terapêutica da obesidade mórbida quando há indicação médica fundamentada (REsp 1.645.762/BA).

5. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica adequada ao paciente, cabendo à operadora custear o tratamento prescrito quando destinado a doença coberta.

6. O direito fundamental à saúde e à vida (arts. 6º e 196 da CF/88) prevalece sobre interesses meramente econômicos, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045853-07.2025.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado RODOLFO DA CONCEIÇÃO SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.